Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704686-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., processo n. 0720908-72.2022.8.07.0009, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 146249879 dos autos de origem): “Considerando a conexão entre este feito e o processo n.o 0720910-42.2022.8.07.0009, havendo identidade de partes e similitude na causa de pedir - tratando cada processo de um contrato supostamente fraudado sob as mesmas condições, promova o autor a emenda da inicial para incluir neste processo o contrato questionado nos autos n.o 0720910-42.2022.8.07.0009. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que propôs ação de conhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, a fim de obter a declaração de nulidade do contrato 211582577, a sua inexigibilidade, bem como a reparação por danos morais e a repetição de indébito dos valores indevidos adimplidos em consequência da contratação que alega ser “suspeita”. Aduz que não há conexão entre a ação de origem (0720908-72.2022.8.07.0009) e o feito n. 0720910-42.2022.8.07.0009, por isso indevida a reunião de processos. Destaca que “não há conexão de ações, nem obrigatoriedade de reunião das ações, vez que se debate contratos suspeitos distintos, de valores e datas diferentes e que não têm, portanto, possibilidade de decisões conflitantes.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão a quo, no sentido de afastar a determinação de reunião de processos. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cerne da insurgência recursal é se há ou não conexão entre duas ações propostas pela agravante em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (0720908-72.2022.8.07.0009 e 0720910-42.2022.8.07.0009). A conexão, conforme disposto no art. 55, do CPC, ocorre quando houver entre duas ações identidade entre si, acerca de algum de seus aspectos, in verbis: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Nesse descortino, o §1o do mesmo artigo, determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos de decisões conflitantes. Consoante o magistério de Nelson Nery Junior, “A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença.” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos). A recorrente ingressou com duas ações (0720908-72.2022.8.07.0009 e 0720910-42.2022.8.07.0009), ambas contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, nas quais discute a higidez de dois contratos distintos, no caso, o contrato n. 211582577, datado de 02/11/2020, no valor de R$ 2.229,87, com parcela de R$ 52,25, em 84 vezes; e o contrato n. 143460858, datado de 10/07/2018, no valor de R$ 2.820,87, em 72 vezes. Neste contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, a apropriada ao exame das liminares, observo que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, inclusive, com petições iniciais idênticas, de modo que não se afasta de imediato a hipótese de conexão ou de continência, muito embora essa análise exija maior percuciência, o que deve ser levado a efeito perante o eg. Colegiado, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente. De todo modo, tenho que é prudente sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso, para evitar eventual prática de atos processuais inócuos e desnecessários. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso pelo eg. Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator